Tribunal: STF
Processo: RE 80837
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SERVENTUARIO. VINCULAÇÃO DO VENCIMENTO AO DE
PROMOTOR PÚBLICO, ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO DE PROMOTOR, NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1967. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, POR PARTE DE
SERVENTUARIOS, VINCULAÇÃO DO PROVENTO AO VENCIMENTO DE PROMOTOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.